Tribunal: TJSP
Processo: 2068127-24.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO. Ação de desapropriação ajuizada pelo Município da Estância Turística de Itu e Eppo Itu Soluções Ambientais S/A, em face de Roberto Wagner Fontoura Júnior, proprietário do imóvel localizado na Fazenda São Benedito, declarado por utilidade pública através do Decreto Municipal no 2.514/2016, com a finalidade de implantação de Central de Tratamento de Resíduos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO. Ação de desapropriação ajuizada pelo Município da Estância Turística de Itu e Eppo Itu Soluções Ambientais S/A, em face de Roberto Wagner Fontoura Júnior, proprietário do imóvel localizado na Fazenda São Benedito, declarado por utilidade pública através do Decreto Municipal no 2.514/2016, com a finalidade de implantação de Central de Tratamento de Resíduos para destino e tratamento final dos resíduos sólidos. Insurgência contra decisão que deferiu a imissão provisória da posse. Agravante que é arrendatário das terras, explorando o cultivo de cana de açúcar, pretende a indenização da lavoura. Agravante que não faz parte do polo passivo da ação de desapropriação, devendo requerer indenização por via autônoma. Agravo de instrumento não provido.